Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600494-54.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0600494-54.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Propaganda Partidária nº 0600494-54.2023.6.16.0000, para veiculação de
inserções, no 1º semestre do ano de 2024, para divulgação do programa político-partidário do
Partido Avante (Diretório Estadual do Paraná), antigo Partido Trabalhista do Brasil - PTDOB; o
requerente no presente feito é o diretório nacional da agremiação.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL (EMBARGANTE)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (ADVOGADO)
BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ADVOGADO)
AVANTE (Diretório Nacional) (EMBARGANTE)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (ADVOGADO)
BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43842195
01/04/2024
14:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.287

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA
PARTIDÁRIA 0600494-54.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
ADVOGADO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - OAB/DF59392
ADVOGADO: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - OAB/DF23067
EMBARGANTE: AVANTE (Diretório Nacional)
ADVOGADO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - OAB/DF59392
ADVOGADO: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - OAB/DF23067
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE O
PROCESSO POR FALTA DE LEGITIMIDADE
ATIVA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II
e III, do CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Questões suficientemente enfrentadas no
Acórdão embargado, não se prestando os Embargos
de Declaração à reanálise e alargamento da matéria
alegada.
3. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43842195 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114063950000000042798862
Número do documento: 24040114063950000000042798862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:38:23

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Diretório Nacional do
AVANTE, em face do Acórdão nº 63.159 (id. 43798310), desta Corte, que, por unanimidade,
conheceu do Agravo Interno interposto e, no mérito, negou-lhe provimento, para o fim de manter
a Decisão monocrática de id. 43771300, que julgou extinto o processo por ilegitimidade ativa.
Em suas razões (id. 43801403), aduz o Embargante que o citado Acórdão padece
de omissões quanto:
a) à existência de inserções em propaganda partidária estadual requeridas por
Diretório Nacional e deferidas por outros Tribunais Regionais;
b) à ausência de impedimento a que o Diretório Nacional pleiteie direito
assegurado a outra esfera do mesmo partido;
c) ao princípio constitucional acerca do caráter nacional dos partidos.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos opostos, com efeitos
infringentes, para o fim de deferir o requerimento inicial.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado no DJE em 02/02/2024 (id. 43799419),
sendo os Embargos opostos em 05/09/2024 (id. 43801403), portanto tempestivamente, razão
pela qual passo a deles conhecer.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão ou, ainda, para
correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022, I, II e III, do CPC), bem
como para fins de prequestionamento.
No caso concreto, cuida-se, na origem, de requerimento formulado pelo Diretório
Nacional do partido AVANTE, em que se pleiteia a veiculação de inserções em propaganda
partidária estadual.
Constatada a ausência de Diretório constituído no âmbito desta unidade da
federação, o pedido foi extinto, ante a ilegitimidade ativa do postulante (id. 43771300).
Inconformado com a decisão, o ora Embargante interpôs Agravo Regimental, que
foi submetido à apreciação do Tribunal Pleno, que, por unanimidade de votos, rejeitou a
irresignação (id. 43798310).
Pugna novamente o Embargante, agora por meio de Embargos de Declaração,
pelo deferimento de seu pedido inicial, já rejeitado por duas decisões fundamentadas, uma
monocrática e outra colegiada.
As supostas omissões apontadas pelo Embargante não se verificam do Acórdão
proferido, que mais do que suficientemente abordou todas as questões apontadas. Cito os
trechos que expressamente analisam os pontos tidos por omissos em sede de Embargos:

Muito embora o Agravante sustente que as normas legais que prevêem
Num. 43842195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114063950000000042798862
Número do documento: 24040114063950000000042798862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:38:23

legitimidade sucessiva aos Diretórios Nacionais dos partidos quando os
respectivos órgãos estaduais encontram-se sem vigência ou sejam omissos (art.
7º, § 2º, Lei 9.504/97; art. 37, § 3º-A, Lei 9.096/95; art. 6º, § 4º, Res. TSE
23.604/2019 etc.) devam ser aplicadas por analogia ao caso, fato é que a
legislação é harmônica quando separa a legitimidade processual dos órgãos
estaduais e nacional.
No caso dos autos, a Resolução TSE 23.679/2022 expressamente prevê que é o
órgão estadual do partido político o detentor da legitimidade para pleitear a
veiculação de inserções estaduais junto ao TRE respectivo, cabendo ao órgão
nacional, por sua vez, a legitimidade para postular o mesmo direito junto ao TSE
(art. 5º).
(...)
Além disso, alega o agravante que, em função do caráter nacional dos partidos
políticos, é legítimo que tal solicitação seja realizada pelo diretório nacional.
Fato é que, como disposto no artigo 17, I, da Constituição Federal, os partidos
possuem caráter nacional. Entretanto, isso não se confunde com legitimidade
processual.
Nessa toada, nota-se que a legislação regulamentar (Lei 9096/95 e Resolução
TSE 23.679/22) prevê e distingue as inserções referentes aos diretórios nacionais
e estaduais, havendo diferenciação no tratamento entre elas.
Assim, necessário que a regionalidade de veiculação da propaganda partidária e
a legitimidade processual para o pedido sejam respeitadas, não havendo que se
falar em aplicação do caráter nacional dos partidos por analogia.
(...)
Por fim, vale ressaltar que, apesar de não ser uníssono entre todos os tribunais, o
entendimento ora adotado é o majoritário, razão pela qual nego provimento ao
agravo interno.

Dessa forma, resta evidente que inexistem as alegadas omissões no Acórdão
embargado, utilizando-se o Embargante dos presentes somente para ventilar sua insatisfação
com o resultado do julgamento do caso, o que é incabível pelo meio escolhido.
Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar, a rejeição dos
aclaratórios é medida que se impõe.
Por fim, não cabe a este Regional o papel de uniformizar a jurisprudência dos
diversos TREs existentes no país, sendo tal função atribuída constitucionalmente ao Tribunal
Superior Eleitoral (art. 121, § 4º, II, CF), ficando, todavia, prequestionada a questão aqui tratada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É o voto.

Num. 43842195 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114063950000000042798862
Número do documento: 24040114063950000000042798862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:38:23

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA
PARTIDÁRIA (1327) Nº 0600494-54.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL, AVANTE (DIRETÓRIO NACIONAL) - Advogados
dos EMBARGANTES: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF59392, BRUNO RANGEL
AVELINO DA SILVA - DF23067.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.03.2024

Num. 43842195 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114063950000000042798862
Número do documento: 24040114063950000000042798862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:38:23